Tribunal: TJSP
Processo: 1000471-84.2020.8.26.0038
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: José Tarciso Beraldo
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
CONTRATO – Empréstimo com descontos em benefício previdenciário – Inadmissibilidade – Afirmação de falsidade – Verossimilhança, tanto mais que a prova em contrário cabia ao banco, do que não cuidou – Devolução simples das quantias debitadas, uma vez que não foi demonstrada má-fé ou dolo da instituição financeira – Cabimento da cominação de multa para o caso de repetição – Adequação ao

Ementa:
CONTRATO – Empréstimo com descontos em benefício previdenciário – Inadmissibilidade – Afirmação de falsidade – Verossimilhança, tanto mais que a prova em contrário cabia ao banco, do que não cuidou – Devolução simples das quantias debitadas, uma vez que não foi demonstrada má-fé ou dolo da instituição financeira – Cabimento da cominação de multa para o caso de repetição – Adequação ao caso.
DANO MORAL – Ocorrência – Débitos em benefício previdenciário não autorizados – Indenização arbitrada em R$-5.000,00 – Adequação às peculiaridades do caso – Majoração ou diminuição incabíveis – Apelação da autora improvida, parcialmente provida a do réu.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001001088
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000471-84.2020.8.26.0038, da Comarca de Araras, em que é apelante/apelada
SANDRA APARECIDA SANFELICE MOREIRA, é apelado/apelante BANCO
ITAÚ CONSIGNADO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 37a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: negaram
provimento ao recurso da autora e deram parcial provimento ao recurso do réu.
V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO KODAMA
(Presidente) E ANA CATARINA STRAUCH.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
JOSÉ TARCISO BERALDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000471-84.2020.8.26.0038 -Voto no 44341
2
VOTO No: 44341
APEL.No: 1000471-84.2020.8.26.0038
COMARCA: Araras - 2a VC
APTES. : SANDRA APARECIDA SANFELICE MOREIRA (J GRAT) e
BANCO
ITAÚ CONSIGNADO S.A.
APDOS. : OS MESMOS
CONTRATO
Empréstimo com descontos em benefício
previdenciário
Inadmissibilidade
Afirmação de
falsidade
Verossimilhança, tanto mais que a prova em
contrário cabia ao banco, do que não cuidou Devolução
simples das quantias debitadas, uma vez que não foi
demonstrada má-fé ou dolo da instituição financeira

Cabimento da cominação de multa para o caso de repetição
Adequação ao caso.
DANO MORAL
Ocorrência
Débitos em benefício
previdenciário não autorizados Indenização arbitrada em
R$-5.000,00
Adequação às peculiaridades do caso

Majoração ou diminuição incabíveis Apelação da autora
improvida, parcialmente provida a do réu.
Trata-se de apelações tiradas contra r. sentença
proferida
pelo MM. Juiz de Direito Dr. Matheus Romero Martins que julgou parcialmente
procedente ação dita “declaratória de inexistência de débito c/c indenização por
danos morais e materiais” referente a contrato de empréstimo do tipo consignado
alegadamente falso; determinou-se a restituição em dobro das importâncias
descontadas do benefício, cominou-se multa para o caso de repetição de débitos e
arbitrou-se indenização de cinco mil reais por danos morais, mais honorários
advocatícios de quinze por cento.
Pleiteia o autor a majoração do valor de indenização, de modo
a atingir a pretensão inicial de seis mil reais.
O réu, de seu turno, assevera que não se justifica a condenação
porque a contratação foi regular, com instrumento contratual assinado pela autora,
nem a condenação em dobro da restituição porque não houve má-fé; impugnou o
cabimento e o valor da indenização pelos danos morais.
Em suas respostas, ambas as partes batem-se pela manutenção
da r. decisão no que lhes beneficia.
Sem oposição a julgamento virtual.
Recursos, no mais, bem processados.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000471-84.2020.8.26.0038 -Voto no 44341
3
Vinga em parte o inconformismo do réu.
A ocorrência da fraude na obtenção do empréstimo que deu
origem à cobrança de parcelas dos proventos de aposentadoria do autor foi bem
reconhecida.
Isto porque, afirmando a autora que não assinou o empréstimo
questionado, era apenas dos réus o ônus de demonstrar o contrário.
É verdade que há cópia do instrumento e dos documentos
pessoas dela, cujas assinaturas a culta Magistrada indicou como sendo díspares, o
que o réu nega.
Todavia, instado a especificar provas ficou inerte, não se
desincumbindo desse ônus, ao contrário da autora que, diligentemente, dispôs-se a se
submeter à perícia grafotécnica; disso, todavia, não pode o réu se aproveitar,
conforme pretendido na petição do recurso na qual, de resto, nem de eventual
nulidade da sentença por cerceamento à produção de prova que não houve, é bem
verdade, dada aquela circunstância de nada ter requerido no momento oportuno -
alvitrou.
Por outro lado, a culta Magistrada encontrou outros elementos
indicativos da fraude, particularmente o fato de a agenciadora do mútuo ter sede há
mais de quatrocentos quilômetros da cidade onde reside a autora.
Por outro lado, e em boa-fé, depositou ela o valor que,
inadvertidamente, fôra lançado em sua conta corrente, argumento igualmente anotado
na sentença em trecho (fls. 117) que é útil repetir: “o contrato foi firmado por
correspondente bancário situado na cidade de Iepê/SP (fl. 39, quadro IV),
município diverso da Comarca onde reside a autora, distante cerca de 470
quilômetros de Araras/SP. Diante disto, competia ao réu a prova da existência e
validade do contrato gerador do débito. Nada obstante, da análise da prova
documental da celebração do negócio, conclui-se não ter sido a autora a
signatária do contrato às fls. 39/40, firmados com correspondente bancário
distante cerca de 470 quilômetros desta Comarca, ou seja, na cidade de Iepê/SP,
ou seja, a ocorrência de fraude é evidente, devendo, pois, ser reconhecida
judicialmente a inexistência de celebração de negócio jurídico entre a autora e o
réu. Outrossim, embora tenha recebido em sua conta corrente o valor do
alegado empréstimo, a autora, em claro comportamento de boa-fé, providenciou
seu depósito nos autos (fls. 15/16).”.
Forçoso reconhecer, então, que o réu não foi cauteloso na
concessão do empréstimo.
De qualquer maneira, e conforme já dito, era apenas sua a
obrigação de provar tanto a regularidade da contratação como, ainda, qualquer
alegação excludente, seja ante o disposto no inciso II do art. 333 do Cód. de Proc.
Civil, seja em face do que está no inciso VIII do art. 6o e no parágrafo único, ambos
do art. 42 do Código de Defesa do Consumidor.
Todavia, não se desincumbiu de tal ônus.
Tem-se, de outra sorte, que do autor seria inexeqüível exigir-se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000471-84.2020.8.26.0038 -Voto no 44341
4
prova negativa.
A propósito:
Processo: REsp 727843 / SP ; RECURSO ESPECIAL 2005/0031192-7
Relator(a): Ministra NANCY ANDRIGHI (1118)
Órgão Julgador: T3 - TERCEIRA TURMA
Data do Julgamento: 15/12/2005
Data da Publicação/Fonte: DJ 01.02.2006 p. 553
Ementa
Direito processual civil. Ação de indenização. Saques sucessivos em
conta corrente. Negativa de autoria do correntista. Inversão do ônus
da prova.
- É plenamente viável a inversão do ônus da prova (art. 333, II do
CPC) na ocorrência de saques indevidos de contas-correntes,
competindo ao banco (réu da ação de indenização) o ônus de provar os
fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor.
- Incumbe ao banco demonstrar, por meios idôneos, a inexistência ou
impossibilidade de fraude, tendo em vista a notoriedade do
reconhecimento da possibilidade de violação do sistema eletrônico de
saque por meio de cartão bancário e/ou senha.
- Se foi o cliente que retirou o dinheiro, compete ao banco estar
munido de instrumentos tecnológicos seguros para provar de forma
inegável tal ocorrência.
Recurso especial parcialmente conhecido, mas não provido.

Acórdão
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros da
TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, na conformidade dos
votos e das notas taquigráficas constantes dos autos, prosseguindo o
julgamento, por unanimidade, conhecer em parte do recurso especial e
nesta parte negar-lhe provimento, nos termos do voto da Sra.
Ministra Relatora. Os Srs. Ministros Castro Filho, Humberto Gomes de
Barros e Carlos Alberto Menezes Direito votaram com a Sra. Ministra
Relatora.
Tem-se, pois, como demonstrada a fraude, anotando-se, a
propósito do pedido de compensação da quantia creditada, apresentado também no
recurso, que já constou da r. decisão autorização para que o apelante a levante.
Em face dessas considerações, é cabível o pedido de
compensação por danos matérias e morais, uma vez presente a obrigação de
indenizar.
A restituição das quantias descontadas dos proventos
previdenciários da autora todavia, deverá dar-se de forma simples, uma vez que não
há evidências de que o réu tenha agido com dolo ou intenção de prejudicá-lo mesmo
porque, para tanto, deveria haver prova de que se conluiou com os terceiros
fraudadores.
Aplicável, nesse ponto, a Súmula no 159 do C. Supremo
Tribunal Federal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000471-84.2020.8.26.0038 -Voto no 44341
5
No que se refere ao dano moral, é agravo, de resto, cuja
existência se constata por si só, “ipso facto”, sem necessidade alguma de
demonstração, tanto mais quando se constata que os dissabores e percalços sofridos
pela autora ultrapassam aqueles meros aborrecimentos comuns do dia-a-dia das
pessoas: viu-se privada de parte de seus apoucados proventos previdenciários, mais a
revolta em face da surpresa da fraude.
Observe-se, no mais, que o dano moral decorre diretamente da
violação do direito da vítima quando essa excede “a naturalidade dos fatos da vida,
causando fundadas aflições ou angústias no espírito de quem ela se dirige”
(REsp 599.538/MA, Rel. Ministro CESAR ASFOR ROCHA, QUARTA TURMA,
julgado em 04.03.2004, DJ 06.09.2004 p. 268).
Nesse sentido, destaca-se, ainda, que “A concepção atual da
doutrina orienta-se no sentido de que a responsabilização do agente causador do
dano moral opera-se por força do simples fato da violação (“danum in re ipsa”).
Verificado o evento danoso surge a necessidade da reparação, não havendo que
se cogitar da prova do prejuízo, se presentes os pressupostos legais para que
haja responsabilidade civil (nexo de causalidade e culpa)” (REsp 23575/DF, Rel.
Ministro CESAR ASFOR ROCHA, QUARTA TURMA, julgado em 09.06.1997, DJ
01.09.1997 p. 40838).
No que se refere ao “quantum”, assinala-se que deve se ter
presente a moderação recomendada na doutrina e na jurisprudência, tanto para que se
evite enriquecimento indevido de uma parte em detrimento de outra como, ainda,
para que se observem os limites geralmente aceitos em casos análogos, de modo a
que se chegue a um valor que, compensando a dor moral sofrida, contenha
componente de punição e desestímulo, sem excesso nem aviltamento.
Mais ainda, “deve o juiz: 1) punir pecuniariamente o
infrator, pelo fato de haver ofendido um bem jurídico da vítima, posto que
imaterial; 2) por nas mãos do ofendido uma soma, que não é o pretium doloris,
porém o meio de oferecer oportunidade de conseguir uma satisfação...ou seja
um bem estar psíquico compensatório do mal sofrido, numa espécie de
substituição da tristeza pela alegria...” (CAIO MÁRIO DA SILVA PEREIRA,
“Direito Civil”, Vol. II, no 176).
No caso, e levando-se em conta tais parâmetros e
circunstâncias, tem-se como adequada a quantia arbitrada na sentença e que
representa montante adequado e suficiente como justo lenitivo, sem excesso nem
aviltamento e compatível com precedentes desta C. Câmara.
Fica mantida a cominação da multa para o caso de
descumprimento, adequada ao caso e em valor compatível, tanto mais que sua
aplicação dependerá exclusivamente da conduta do réu.
Dessa maneira, reforma-se em parte a r. sentença, de modo a,
mantido o julgamento de parcial procedência da ação, determinar-se que a restituição
de indébito seja feita de forma simples; dado o sucumbimento recursal em maior
parte do réu, majoram-se os honorários advocatícios devido à autora para doze por
cento do valor da condenação; esta, de seu turno, pagará a quantia de oitocentos reais
(atualizados desde hoje) àquele, tudo em consonância com o disposto nos §2o e §11
do art. 85 do Cód. de Proc. Civil.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000471-84.2020.8.26.0038 -Voto no 44341
6
Ante o exposto, dá-se parcial provimento à apelação do réu e
nega-se provimento à da autora.
JOSÉ TARCISO BERALDO
Relator